Tribunal: TCU
Processo: 021.687/2024-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-11

Ementa:
Representação autuada para apuração de eventuais irregularidades em contrato firmado para implementação do "serviço de cotações para atendimento às aquisições de bens no limite de dispensa por valor".

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de representação, autuada para apurar eventuais irregularidades no Contrato 5825.0110060.18.2, celebrado entre a Petróleo Brasileiro S.A. (Petrobras) e a empresa Procurement Negócios Eletrônicos S.A. (Petronect), para a implementação de " serviço de cotações para atendimento às aquisições de bens no limite de dispensa por valor ", ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, por unanimidade, com fundamento nos arts. 169, inciso V, e 237, inciso VI e parágrafo único, do Regimento Interno do Tribunal e no art. 9o, inciso I, da Resolução-TCU 315/2020 e ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer desta representação e, no mérito, considerá-la procedente; 9.2. acolher parcialmente as razões de justificativa apresentadas por André Luis Bezerra e Mota, Eduardo Mingho Liu, Jéssica de Andrade Furtado e Marcos Antônio de Oliveira Barbosa; 9.3. deixar de aplicar a multa prevista no art. 58 da Lei 8.443/1992 aos responsáveis em face do que dispõem os arts. 22 e 28 do Decreto-Lei 4.657/1942; 9.4. dar ciência à Petróleo Brasileiro S.A. sobre as seguintes impropriedades/falhas, identificadas no Contrato 5825.0110060.18.2, para que sejam adotadas medidas internas com vistas à sua correção e à prevenção da ocorrência de outras semelhantes: 9.4.1. ausência de elementos objetivos que comprovassem a inviabilidade fática de competição, em contrariedade ao art. 30 da Lei 13.303/2016, configurando burla à licitação; 9.4.2. falhas na autorização das subcontratações, que não se restringiram a atividades meramente acessórias, havendo significativa similaridade entre os serviços previstos no contrato principal; 9.4.3. inadequação do orçamento por: (i) não realizar pesquisa prévia de mercado quanto à existência de outras empresas capazes de atender ao objeto; (ii) não aferir corretamente o coeficiente de produtividade adotado na estimativa de custos com análise de horas dispendidas na execução do serviço ou, na inviabilidade desta, com base em pesquisa de mercado; (iii) utilizar parâmetro indevido para estimativa de produtividade; e (iv) assumir uma relação linear entre a variação da demanda do serviço de cotação e a necessidade de profissionais de perfis distintos; 9.5. comunicar esta decisão aos responsáveis e à unidade jurisdicionada; e 9.6. arquivar o presente processo.